Tribunal: TJDFT
Processo: 0747421-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. ATOS COMISSIVOS. EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES INTERNA CORPORIS E CONDIÇÃO PESSOAL DE PROFESSORA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais da autora em razão da atuação do Distrito Federal em relação à atuação profissional da autora, professora da rede pública de ensino. Recuso do réu visando à improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. O art. 37, §6o da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso seja demonstrado o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. A Direção da Escola em que a autora atua, procurando melhor gerenciar o processo didático-pedagógico, promoveu a transferência de turma de uma aluna, sem que tenha sido demonstrado a prática de qualquer conduta abusiva da Administração Pública, nem a ocorrência de assédio moral e nem a exposição de fatos que extrapolem os limites de procedimentos profissionais regulares. Destaque-se que a transferência foi feita a pedido da mãe da aluna, após reunião com a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem da Escola sem a presença da professora autora. A ata da reunião realizada (ID. 14250677) indica uma tentativa da Equipe de explicar, solucionar e conciliar as situações então existentes. Ademais, não há demonstração de violação à intimidade e à vida privada da autora, apenas o relato de fatos trazidos pela própria autora para dentro da sala de aula. Não há, portanto, responsabilidade civil da Administração Pública.
3 – Danos morais. Conduta ilícita. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L